Tribunal: TJPA
Processo: 0000599-13.2007.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000599-13.2007.8.14.0006

APELANTE: JOSE RAMALHO BRINGEL, MARIA DA CONCEICAO MARQUES BRINGEL

APELADO: NILZANE DA COSTA GALVAO, ANTONIO BRANDAO, RAIMUNDO EVERSON OLIVEIRA DE SOUSA, BENEDITO MOISES NEVES DA SILVA, WALLACE CORREA DE AMARAL, VALDILENA NEVES DA SILVA, NELCINEI GALVAO MELO, RAIMUNDO NONATO DO NASCIMENTO, FABIO ROGERIO DA COSTA SOUZA, FRANCISCO LUIS OLIVEIRA SILVA, MARCOS ANDRE DA SILVA, MARIA AMELIA CORREA DE AMARAL, MARINETE FONSECA DA COSTA IPIRANGA, MARCELO KLEITON PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. POSSESSÓRIA. DÚVIDA ACERCA DA POSSE MAIS ANTIGA. DIREITOS DECORRENTES DE AQUISIÇÃO DE PROPRIEDADE QUE NÃO COMPORTAM DISCUSSÃO NA POSSESSÓRIA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000599-13.2007.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTES:
JOSÉ RAMALHO BRINGEL e MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO BRINGEL

ADVOGADOS:
MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA - OAB/PA nº: 16.489 E PRISCILA RAMALHO DAMASCENO OAB/PA 21.481

AGRAVADO:

NILZANE DA COSTA GALVÃO E OUTROS

ADVOGADO:
PETERSON DA CRUZ – OAB/PA nº 18.841 e OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA – OAB/PA nº: 17.404

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por
JOSÉ RAMALHO BRINGEL e MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO BRINGEL
(ID.

18228101), em face da
decisão monocrática de ID. 16271207, mantida ao ID. 17844147.

Decisão monocrática:
conheceu e negou provimento ao Apelo, uma vez que,

não houve pelos Requerentes/Apelantes/Agravantes a comprovação de efetivo exercício de posse sobre o bem, mas apenas propriedade, o que, não seria matéria hábil de cognição na via possessória.

Recurso:
de agravo interno ao ID. 18228101, por
JOSÉ RAMALHO BRINGEL e MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO BRINGEL
argumentando o desacerto na decisão monocrática aduzindo ter sido comprovada a posse que foi violentamente esbulhada.

Recurso manejado em:
27 de fevereiro de 2024.

Contraminuta:
ao ID. 18750525, certificada a não apresentação.

Conclusos ao gabinete em:
27 de março de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000599-13.2007.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA/PA

AGRAVANTES:
JOSÉ RAMALHO BRINGEL e MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO BRINGEL

ADVOGADOS:
MARCIO DE FARIAS FIGUEIRA - OAB/PA nº: 16.489 E PRISCILA RAMALHO DAMASCENO OAB/PA 21.481

AGRAVADO:

NILZANE DA COSTA GALVÃO E OUTROS

ADVOGADO:
PETERSON DA CRUZ – OAB/PA nº 18.841 e OSCAR MIRANDA DE OLIVEIRA – OAB/PA nº: 17.404

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, dado o preenchimento dos pressupostos recursais, a despeito da incorreção dos Embargos de Declaração ID. 17844147, que deveriam ter sido julgados monocraticamente e não em plenário.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a existência de posse mais antiga, bem como sua extensão, que lastreie, de modo efetivo, a Ação Possessória movida na origem e se é possível, na via possessória o levante quanto a direitos de propriedade.

Muito que bem.

O que as partes precisam compreender é que, quando se fala em Ação de Reintegração de posse, descabe discussões de extensão do efetivo exercício e, até mesmo, temas que atraiam a discussão de direitos advindos de título de proprietário.

Pois bem, como dito em decisão monocrática, quando se discute posse, deve-se primar, neste momento, pela mais antiga, ainda que
hipoteticamente
desconstituída de título. Se a parte, a despeito de não ter a posse mais antiga, possui um título, nada a impede de manejar o feito respectivo para proteção de seu direito como proprietário.

Desse modo, a realidade dos autos é de que, embora as provas juntadas por
JOSÉ RAMALHO BRINGEL e MARIA DA CONCEIÇÃO RAMALHO BRINGEL
enveredem para um
suposto direito de propriedade
, estas são inservíveis para que se compreenda que havia efetiva utilização do espaço e manejo como possuidor direto do bem.

Ser proprietário é diferente de ser possuidor! E quem se protege na
possessória
é o possuidor mais antigo.

Tanto o é que, conforme mencionado na decisão monocrática, os próprios recorrentes anunciaram não exercer a posse sobre o bem à época do suposto esbulho, vejamos:

(...)Que na área não havia nenhuma benfeitoria e também não era murada; Que ninguém morava no local; Que havia uma pessoa encarregada de cuidar da área; Que essa pessoa se limitava a passar de vez em quando no local; Que ninguém capinava a área; Que não tinha o costume de ir ao local; (...)Que cerca de 6 a 7 anos depois da compra recebeu a notícia de um funcionário que seu terreno havia sido invadido (...).

Desta forma, não há que se falar em incorreção na Decisão Monocrática que, em não percebendo posse a ser protegida em favor dos Recorrentes, não dá provimento ao Apelo que visava desconstituir a sentença de improcedência na origem.

Compreensão esta, mantida e reafirmada pelos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE DE FATO DO REQUERENTE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - PRETENSÃO AUTORAL FUNDADA EM DIREITO DE PROPRIEDADE - IMPOSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. - Em ações possessórias discute-se exclusivamente a questão da posse, ao contrário das ações petitórias, que levam em conta o direito de propriedade, razão pela qual se os elementos dos autos revelam que a parte autora pretende retomar a posse do imóvel com base em alegação de domínio, a pretensão excede os limites da possessória, impondo-se a extinção do feito, sem resolução de mérito, dada a inadequação da via eleita. (TJ-MG - Apelação Cível: 50052998920188130231 1.0000.24.163863-4/001, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
09/07/2024
)

E ainda:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE DECLARAÇÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. REQUISITOS ESSENCIAIS. POSSE PRETÉRITA. NARRATIVA INICIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO BASEADA NA PROPRIEDADE.PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICÁVEL ENTRE AÇÕES POSSESSÓRIAS E REIVINDICATÓRIAS.INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABIMENTO. 1. De rigor a extinção do processo sem resolução do mérito por indeferimento da petição inicial quando o autor,intimado para emendar a inicial não atende ao comando judicial, nem justifica a impossibilidade de fazê-lo. 2. Há fungibilidade entre as ações possessórias (interdito proibitório, manutenção e reintegração de posse), que visam a defesa da posse (jus possessionis), ou entre as petitórias (reivindicatória e imissão de posse), que buscam defender a propriedade (jus possidendi). 3. Hipótese em que inadequada a via eleita, porquanto o pedido de proteção da posse tem por fundamento o domínio. 4.Apelação improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0001131-57.2016.8.17.2990, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em NEGARPROVIMENTO ao recurso,nos termos do voto do RelatorDesembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - Apelação Cível: 00011315720168172990, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento:
21/06/2024
, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHES provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática de ID. 16271207, mantida e reafirmada ao ID. 17844147 que não reformou a sentença de improcedência dada na origem.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024